Tribunal: TJBA
Processo: 8013860-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013860-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: RUTILEIA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município contra acórdão proferido em Apelação Cível n.º 8013860-74.2024.8.05.0001, que julgou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente, decorrentes de contrato de empréstimo que nega ter firmado, postulando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato, condenando o banco à devolução em dobro dos valores e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios de 15%.

Ambas as partes apelaram. A autora requereu majoração da indenização para R$ 15.000,00, afastamento da compensação e aumento dos honorários para 20%. O banco pleiteou a improcedência da ação.

O Tribunal negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao da autora, majorando a indenização para R$ 10.000,00. Contudo, omitiu-se quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, apesar de constar na ementa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais e a possibilidade de correção do vício por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não fundamentar a majoração dos honorários sucumbenciais, embora tenha mencionado tal majoração na ementa.

O erro de premissa fática autoriza a correção por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015 e da tese firmada no Tema Repetitivo 1059 do STJ, é cabível a majoração dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido.

A apelação da instituição financeira foi integralmente desprovida, preenchendo os requisitos legais para a majoração da verba honorária.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal, os honorários foram majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais pode ser sanada por embargos de declaração com efeitos infringentes, quando presente erro de premissa fática.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025, 85 §§ 2º e 11, 373, inc. I e II, 489 §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1152825/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02/08/2012.

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07/03/2019.

TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.232024-4/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 23/02/2024.

TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10052871220218110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 21/02/2024.

TJ-SC, APL 50002643220198240030, Rel. Des. Salim
Schead
dos Santos, j. 24/10/2023.

TJ-PR, ED 00452232820188160000, Rel. Des. Lenice
Bodstein
, j. 24/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8013860-74.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

RUTILEIA DA SILVA SANTOS

e como Embargado

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.